Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709544-42.2023.8.07.0018 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA IMPETRADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAMILLE LAVALE DE CARVALHO HENRIQUES DE MOURA contra decisão monocrática do Relator proferida neste Mandado de Segurança (inicialmente autuado sob o no 0708630-75.2023.8.07.0018, passando a ter o no 0731376-88.2023.8.07.0000 e, em seguida, o no 0709544-42.2023.8.07.0018), que: a) indeferiu a tutela de urgência, pela qual se pretendeu fosse a impetrante autorizada a permanecer no certame destinado à eleição de Conselheiros Tutelares; b) reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania e extinguiu o processo em relação a ele, permanecendo no polo passivo somente o Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (IBEST). Alega a impetrante agravante, em suas razões recursais (ID 51549564), que, durante a segunda fase do certame, apresentou toda a documentação exigida no edital, mas, em 28/07/2023, foi publicado o resultado final da análise documental, que desclassificou a impetrante agravante sob o argumento de que a certidão apresentada não corresponderia à quitação eleitoral e de pleno gozo de direitos políticos fornecida pelo TSE. Sustenta ter interposto recurso administrativo, no qual alegou que a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal, que certifica a inexistência de sentença criminal condenatória contra si, inclusive quanto a crimes eleitorais, supriria a finalidade exigida no edital, bem como aduziu que já exerce o cargo de Conselheira Tutelar há 3 anos, o que faria presumir sua idoneidade moral. Repisa tais argumentos nas razões do presente agravo interno, ressaltando que sua idoneidade moral restou comprovada ante o pleno gozo dos direitos políticos, requisito este indispensável para que a impetrante agravante se mantenha no cargo de Conselheira Tutelar e possa ser reeleita. Nesse particular, assevera que, se tivesse cometido algum crime eleitoral, teria sofrido a perda do mandato atual. Afirma que, diversamente do que foi declarado pela comissão organizadora, a impetrante agravante anexou todos os documentos exigidos, e que, consultando seus documentos, verificou ter emitido a certidão de quitação eleitoral do TSE no dia 19/06/2023, sendo que a relação de documentos necessários para a classificação no certame somente foi enviada no dia 03/07/2023, de modo que não faria sentido a agravante ter a posse da certidão de quitação emitida pelo TSE e não enviá-la. Argumenta ter tomado conhecimento, mediante informações extraoficiais, que teria havido uma invasão no site da comissão organizadora IBEST, e que os logins de alguns candidatos foram invadidos, e os documentos, alterados pelos invasores. Assim, a partir de tal notícia, a impetrante agravante se deu conta de que seus documentos podem ter sido alterados durante a citada invasão do site da IBEST, e que este poderia ser o motivo de sua certidão negativa do TSE não constar na página de documentos enviados. Entende que sua eliminação do certame caracteriza excesso de formalismo e violação ao princípio da proporcionalidade, visto que exerce o cargo de Conselheira Tutelar, e a certidão negativa da Polícia Federal atestaria a inexistência da prática de crimes eleitorais. Defende a necessidade de ser atribuído efeito suspensivo ao agravo interno a fim de possibilitar a habilitação da agravante à fase de eleição, uma vez que restou demonstrada a verossimilhança das alegações, caracterizada pelo excesso de formalismo, e o periculum in mora, na medida em que a campanha eleitoral vai até dia 30/09/2023, com votação em 01/10/2023. Ressalta inexistir perigo de irreversibilidade, pois, uma vez reeleita, eventual eliminação da agravante por falta de documentação acarretaria a natural vacância do cargo, a ser suprida por outro candidato. Ao final, requer: “c) Que seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do artigo 1.021 do CPC, para conceder a antecipação dos efeitos da tutela para garantir que o Impetrante possa participar da terceira fase - etapa de eleição do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, cujo período da campanha eleitoral para o processo de escolha para conselheiro tutelar terá início em 1o de setembro até 30 de setembro de 2023, d) O conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para, confirmando a tutela recursal deferida, reformar a r. decisão agravada, de maneira que seja aceita a documentação apresentada pela Agravante, com a sua definitiva habilitação para participação da fase de eleição no processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 e, caso vencedora das eleições, para que possa participar do curso de formação e assumir o cargo para o qual foi aprovada;” Após a interposição do agravo interno, os autos foram redistribuídos à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, uma vez que a decisão monocrática do relator originário extinguiu o feito em relação ao Secretário de Estado, sobrevindo a incompetência desta Câmara para apreciar mandado de segurança contra o Presidente do IBEST. O juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, por sua vez, declinou da competência para a 6a Vara Cível de Brasília, tendo em vista que o IBEST se trata de pessoa jurídica de direito privado (decisão de ID 51549574). O juízo da 6a Vara Cível de Brasília restituiu os autos a esta Câmara para exame do agravo interno (decisões de ID 51549577 e 51549579). Por ocasião do retorno dos autos para fins de julgamento do agravo interno, peticionou a agravante impetrante (ID 51648548) alegando que, em 21/09/2023, foi deflagrada a "Operação Degola" pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos - DRCC e pelo MPDFT, visando a desarticular grupo cibercriminoso que tentou fraudar as eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar. Acrescenta que, de acordo com as investigações, os criminosos teriam invadido o site do IBEST com o objetivo de atacar a fase de apresentação de documentos dos candidatos para o cargo de Conselheiro Tutelar, em sua maioria candidatos à reeleição, e passaram a inserir documentos errados nos campos especificados no intuito de ocasionar a eliminação dos candidatos. Ressalta o risco de perecimento de seu direito, caso não tenha o número e a confirmação na urna para concorrer ao pleito, devendo ser suspenso o ato de eliminação da impetrante agravante do certame. Considerando a aposentadoria do Relator originário, o presente feito foi redistribuído a esta Relatoria (certidões de ID 51662613 e 51664327). Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, é de se destacar que, contra a mesma decisão de indeferimento da liminar, a impetrante já interpôs, no dia 31/08/2023, agravo de instrumento em autos apartados (no 0736418-21.2023.8.07.0000), o qual, por óbvio, não foi conhecido, porquanto incabível agravo de instrumento contra decisão monocrática de relator em processo de competência originária da Câmara. Posteriormente, no dia 04/09/2023, aviou este agravo interno contra a mesma decisão, o que, em tese, indica a interposição de um segundo recurso contra única decisão. Não bastasse isso, requer a atribuição de efeito suspensivo em agravo interno, olvidando que não existe previsão legal de efeito suspensivo nesta espécie recursal. No mesmo sentido: “AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. (...) 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. (...)” (Acórdão 1676720, 07326087220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, busca a impetrante, em tutela de urgência, reverter a decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança, sob alegação de que, no dia 21/09/2023, foi deflagrada operação policial destinada a apurar invasão do site da comissão organizadora do certame. Contudo, a existência de investigação policial, por si só, não caracteriza fato superveniente hábil a provocar automática e imediata alteração da decisão, uma vez que se trata de notícia de fase investigatória, a ser objeto de eventual futuro processo criminal, sem qualquer juízo de certeza ou formação de culpa no momento. Por fim, o pretendido juízo de retratação do agravo interno somente ocorrerá, se o caso, após a oportunização do contraditório recursal, nos termos do artigo 1021, parágrafo 2o, do CPC: “§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Ante o exposto, retifique-se a autuação, para constar que o presente feito está tramitando como agravo interno. O pedido liminar já foi analisado na decisão agravada, não havendo nada a prover neste momento. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora